Tribunal: TJBA
Processo: 8190642-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190642-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVELIN DOS SANTOS PORTE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição no SISBACEN, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia da inscrição no SISBACEN enseja responsabilidade civil da instituição credora e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SISBACEN, embora utilizado pelo Banco Central para fins de supervisão do sistema financeiro, possui natureza de cadastro de inadimplentes, por permitir a divulgação de informações negativas que impactam o crédito do consumidor.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade pela notificação prévia da inscrição é do órgão arquivista, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ.

Inexistindo prova de que a instituição credora tenha assumido a obrigação de notificar, não há que se falar em ilicitude ou em dever de indenizar.

Ausente demonstração de irregularidade na inscrição ou de conduta abusiva, não se configura o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes é do órgão arquivista, nos termos da Súmula 359 do STJ.

A ausência de notificação prévia pelo credor, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo prova de conduta ilícita ou abusiva.”

ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça